Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Processo : 0715972-31.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 122176759 dos autos originários n. 0002856-39.2017.8.07.0011), proferida em cumprimento de sentença, que deferiu penhora “no rosto dos autos de 30% (trinta por cento) do montante eventualmente recebido no processo no 1045280-23.2021.4.01.3800, em curso na 30a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais para garantia do débito dos honorários advocatícios”. Fundamentou o juízo singular: A verba salarial, como o caso do FGTS, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90, é, a rigor, impenhorável. Assim, em relação ao débito principal a medida pleiteada deve ser indeferida. Lado outro, o art. 833, IV e §2°, do CPC, permite a penhora de salário para pagamento de dívida alimentar, e os honorários advocatícios tem natureza jurídica de alimentos, já que são a forma de sustento dos advogados. Neste sentido está o posicionamento mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)" (AgInt no AREsp n. 1595030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1o/7/2020).” (AgInt no AREsp 1665619/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) O agravante, por intermédio da Defensoria Pública, atuando na curadoria especial, sustenta a impenhorabilidade das verbas trabalhistas do executado, ressaltando que, tratando-se de saldo de FGTS, que tem regramento próprio, não é possível a penhora para o pagamento de honorários de sucumbência. Aduz que “a penhora de verbas do FGTS é medida excepcionalíssima que só se justifica para evitar a prisão do devedor de alimentos e atender as necessidades imediatas de seus dependentes”, não sendo possível “liberação de valores do fundo fora das hipóteses legais para pagamentos de dívidas do trabalhador, ainda que tenham natureza alimentar em sentido amplo, tais como os honorários advocatícios”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a ordem de penhora e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A penhora de percentual de eventuais créditos do executado foi deferida no rosto dos autos n. 1045280-23.2021.4.01.3800, em curso na 30a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais. Cuida-se de ação de cobrança da diferença do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão da correção monetária (id. 114091151, na origem). Assim, a verba a ser constrita é proveniente do FGTS que tem regramento próprio e que, de regra, não é passível de sofrer penhora para pagamento de débitos do titular do fundo. A Lei n. 8.036/90 estabelece que as contas de FGTS são impenhoráveis, tendo em vista que são valores de direito social assegurado no art. 7o da Constituição Federal e cujas hipóteses de levantamento estão previstas na mesma lei. Nesse sentido: Civil. Processual Civil. Penhora de saldo de FGTS. Impossibilidade. 1.. A Lei no 8.036/1990 e a Lei Complementar no 26/1975 dispõem expressamente a respeito da impenhorabilidade dos valores depositados nas contas individuais relativas ao FGTS e ao PIS-PASEP. Admite-se a exceção com relação a verba alimentícia, mas não a ampliação para a constrição por outros créditos. 2.. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379185, 0727348-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021) Além do mais, consoante o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira de julgados do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso em exame, como a penhora incidirá sobre 30% do montante eventualmente recebido pelo agravado no processo n. 1045280-23.2021.4.01.3800, em curso na 30a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, carecem elementos nos autos para se afirmar que a constrição comprometerá a subsistência do executado. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. Com efeito, houve apenas deferimento da penhora no rosto dos autos e, por outro lado, sequer há informações de que o eventual crédito já fora depositado e esteja em vias de ser liberado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator